Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PENHORA. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. SOBRA DE SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de utilização da ferramenta de pesquisa reiterada de ativos por meio do SISBAJUD, uma vez que este pedido ainda não foi formulado ao juízo de origem, pois acarretaria inevitável supressão de instância.
2. É ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil.
2.1. Os valores existentes na conta da parte executada, no momento da efetivação da penhora, tratava-se de sobra salarial, a qual não encontra proteção legal e pode ser penhorada para a satisfação da dívida. Precedentes.
3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, inciso IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência.
4. Cumpre reconhecer, portanto, a validade da penhora realizada, sendo necessária a reforma da decisão combatida para reconhecer a validade da penhora dos valores bloqueados na conta bancária da parte executada.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão reformada.